Tribunal: STF
Processo: ADI 2041
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
EMENTA: ADIn - ação direta de  inconstitucionalidade:
ilegitimidade da ABRACAM - Associação Brasileira de Câmaras
Municipais -, que não constitui "entidade de classe" segundo os
critérios jurisprudenciais de sua caracterização para os fins do
art. 103, IX, da Constituição.